Tribunal: STF
Processo: HC 261232
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 10.9.2025, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, impetrado, em 4.9.2025, por Stephan Wilson Tavares, advogado, em benefício de Hugo Alves Pimenta, contra os julgamentos, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial n. 1.973.397, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, e do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 897.411, Relator o Ministro Ribeiro Dantas e Redatora para o acórdão a Ministra Daniela Teixeira, nos quais se tem as respectivas ementas:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUATRO RECURSOS ESPECIAIS E DOIS AGRAVOS. TRIBUNAL DO JÚRI. QUATRO HOMICÍDIOS DOLOSOS QUALIFICADOS. ‘CHACINA DE UNAÍ’ (...).



    O colaborador não comprovou o prejuízo sofrido pelo fato de ter sido julgado em júri realizado 13 dias (e não 6 meses) após a condenação dos corréus não colaboradores”.



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COLABORAÇÃO PREMIADA. VINCULAÇÃO DO JUIZ AOS TERMOS DO ACORDO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    (...) O agravante e o Ministério Público Federal firmaram acordo de colaboração premiada, homologado, prevendo a aplicação de causa de diminuição de pena de 2/3. O magistrado de primeira instância aplicou apenas 1/2 de diminuição, argumentando que a colaboração não foi decisiva. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o magistrado, ao realizar a dosimetria da pena, pode não aplicar o prêmio previamente acordado e homologado no acordo de colaboração premiada. 



    (...) 6. O acordo de colaboração premiada, uma vez homologado, vincula o juiz ao mínimo pactuado, podendo aplicar prêmio maior, mas nunca menor do que o acordado. 



    7. A decisão do magistrado de primeira instância e do Tribunal de origem, ao aplicar fração inferior à acordada, desrespeita o princípio da legalidade e compromete a eficácia do instituto da colaboração premiada.



    (...) 9. Agravo parcialmente provido para conceder a ordem de habeas corpus, determinando a aplicação da causa de diminuição de pena pela colaboração premiada no patamar de 2 /3. 



    Tese de julgamento: ‘1. O juiz está vinculado ao mínimo pactuado no acordo de colaboração premiada homologado, podendo aplicar prêmio maior, mas nunca menor. 2. A execução provisória da pena está prejudicada pela decisão do STF no RE 1.235.340’”.



    2. Publicada a decisão pela qual negado seguimento à presente impetração no DJe de 15.9.2025, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, nessa mesma data.



    O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na espécie.



    Afirma que, tendo cumprido o acordo de colaboração firmado com o Ministério Público e reconhecida no Superior Tribunal de Justiça a aplicação da causa de diminuição de 2/3 estabelecida nesse acordo, o juízo de origem teria descumprido essa decisão ao aplicar essa causa de diminuição sobre a pena-base e não sobre a pena total, sendo a pena correta nove anos e dois meses de reclusão. 



    Sustenta não ter sido analisada a alegação de descumprimento do acordo de colaboração premiada no Superior Tribunal de Justiça, em suposto “desvio” quanto ao submetido à sua consideração; que não haveria supressão de instância sobre esse alegado não cumprimento do referido acordo de colaboração; que não teria sido analisada na decisão embargada alegação de reconhecimento, pelo Tribunal do Júri, da validade do acordo de colaboração; omissão na decisão embargada quanto à alegação da impossibilidade de benefícios cumulativos no acordo de colaboração; que teria sido demonstrado o prejuízo pela não observância do pactuado no acordo de colaboração.



    Estes os pedidos:



    “(...) 1. O conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar as omissões, contradições e erros apontados;



    2. A atribuição de efeito infringente, para: (a) declarar a nulidade da colaboração premiada descumprida pelo MPF, mantendo-se os benefícios já pactuados; ou, subsidiariamente, (b) determinar o cumprimento integral do acordo homologado, com redução da pena, desmembramento do feito e aplicação da cláusula C; 



    3. O reconhecimento de que não há supressão de instância, tratando-se de flagrante ilegalidade cognoscível diretamente por esta Corte; 



    4. A expedição imediata de alvará de soltura ou ajuste de regime conforme os parâmetros do acordo, restabelecendo o direito de ir e vir do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprovam omissão, contradição ou obscuridade a ser solvida.



    4. Consta da decisão embargada:



    “(...) 3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    4. Quanto às alegações de que o acordo de colaboração firmado pelo paciente não teria sido cumprido também pelo Ministério Público Federal por não ter requerido na origem o desmembramento processual; não ter sido assegurada a suspensão do processo em primeira instância por seis meses prorrogáveis; por não terem sido assegurados os benefícios acordados para o momento da execução penal (remissão, livramento condicional, suspensão condicional da pena, saídas temporárias, anistia e indulto), não houve exame dessas matérias pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos julgados objeto da presente impetração. 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância.



    (...) 5. Quanto à alegação de descumprimento do acordo de colaboração premiada por ter sido permitido o julgamento do paciente apenas treze dias após os corréus, ‘colocando o colaborador no mesmo patamar que os não colaboradores’, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.973.397, assentou:



    ‘(...) Igualmente pela falta de demonstração do prejuízo, e em sintonia com o acórdão recorrido (e-STJ, fl. 16.229), não detecto nulidade no fato de HUGO ter sido julgado pelo tribunal do júri 13 dias após o julgamento dos corréus NORBERTO e JOSÉ ALBERTO, sem desmembramento dos autos, ao contrário do que teria sido pactuado com o MPF no acordo de colaboração. Nesse ponto, o recurso especial faz diversas elucubrações genéricas sobre uma imaginada contaminação do segundo júri pelo ‘calor das condenações’ (e-STJ, fl. 16.935) do primeiro, mas não apresenta nenhum fato específico capaz de comprovar suas alegações. Correta, nesses termos, a conclusão do TRF sobre a ausência de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP’.



    Não tendo sido demonstrado pela defesa o eventual prejuízo pelo julgamento do paciente dias após os corréus, não há se cogitar de nulidade. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando ‘nulidade por mera presunção’.



    (...) Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se dá o habeas corpus.



    6. Sobre a alegação de que não teria sido cumprida a cláusula de diminuição da pena no percentual de 2/3 constante do acordo de colaboração firmado pelo paciente com o Ministério Público Federal, razão jurídica também não assiste ao impetrante. 



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 897.411, objeto da presente impetração, reconheceu a higidez da cláusula do acordo de colaboração relativa à causa de diminuição da pena em 2/3, reconhecendo que o juízo de origem, em decisão confirmada em segunda instância, a teria contrariado ao reduzir a pena em apenas 1/2. 



    O argumento deduzido agora na inicial da presente impetração é de que o juízo de origem teria descumprido novamente a cláusula do acordo de colaboração premiada em questão, ao aplicar essa diminuição no percentual de 2/3 sobre a pena-base e não sobre a pena total, sendo a pena correta nove anos e dois meses de reclusão. 



    Portanto, eventual irregularidade ou ilegalidade, na forma exposta, seria decorrente de novo ato do juízo de origem, não da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, apontada como autoridade coatora, que se restringiu a determinar a aplicação do percentual de 2/3 no lugar daquele de 1/2. Avaliar o eventual novo descumprimento pelo juízo de origem representaria o exame per saltum da questão, inviável na presente impetração. Nada impede que a defesa submeta seus argumentos à avaliação das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.



    Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder cometido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a autorizar a concessão da ordem pleiteada”.



    5. Todas as questões apresentadas foram analisadas. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão impugnada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    6. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante. 



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada. 5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (HC n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (AI n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).



    7. Pelo exposto, ausentes as condições de embargabilidade, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora